Tribunal: TJDFT
Processo: 0706770-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706770-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 57483685. Convém esclarecer, entretanto, que o comando da decisão de ID 56107305 foi para que a agravante comprovasse robustamente suas alegações relativas à necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça, apresentando os documentos listados naquela decisão, não havendo, nesta ocasião, nenhum comando para o recolhimento de preparo. Aguarde-se o julgamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator